Tribunal: TJSP
Processo: 1009207-11.2015.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009207-11.2015.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
KAREN CHRISTINE SCHMIDT MENEZES, é embargado L .I. LITORAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009207-11.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 2634
2
VOTO No 2634
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009207-11.2015.8.26.0477/50000
COMARCA: São José do Rio Preto
EMBARGANTE: Karen Christine Schmidt Menezes
EMBARGADA: L I Litoral Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC/2015
inexistentes.
Interposição
dos
embargos
de
declaração com pretensão modificativa. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 379/389, alegando, a embargante, a existência de error in procedendo no
momento em que não foi possibilitado o recolhimento das custas de preparo, quando do
indeferimento da justiça gratuita. Sustenta, ainda, contrariedade no julgado quanto à
validade da notificação enviada, notadamente porque se estabeleceram fora do imóvel
objeto deste feito desde o ano de 2014. Pede o acolhimento dos embargos.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
De início, há de se considerar que o recurso de apelação
interposta pela embargante não foi conhecido não em razão da ausência de preparo, mas
sim em razão da intempestividade.
Bastava para tanto a simples leitura do acórdão,
especificamente a folha 384, no momento em que a Turma Julgadora claramente indicou
que “Já o recurso da ré Karen, não será conhecido, pois manifesta sua intempestividade.
Vejamos. A decisão dos embargos de declaração de fls. 320, foi publicada no DOE no dia
22/06/2017, quinta-feira, publicada em 23/06/2017, sexta-feira. O prazo de 15 dias úteis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009207-11.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 2634
3
teve início no dia 26/06/2017, segunda-feira, findando-se em 14/07/2017, sexta-feira.
Contudo, a apelação de fls. 334/339 foi protocolada somente em 18/08/2017, de modo que,
patente a intempestividade. Ressalto, outrossim, inaplicável o disposto no art. 229, do
CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Desta forma, a apelação da ré Karen não será
conhecida”.
Ademais, ressalto que os efeitos da revogação operam “ex
nunc”, de modo que, a partir daquele acórdão, daí porque não alcançam atos pretéritos.
Assim, não fosse a intempestividade da apelação, o recurso
da embargante seria conhecido.
No mais, inexiste contradição no julgado no que toca à
notificação, pois como constou no acórdão “As notificações foram enviadas aos endereços
conhecidos dos réus, destacando-se a de fls. 50, encaminhada para o endereço constante
no instrumento firmado entre as partes (Rua Teófila Vanderlinde, no 204, apto 141). Além
disso, esse mesmo endereço é o que consta na procuração outorgada pela ré _ esposa do
réu _ em 09 de dezembro de 2013 (fls. 136), ou seja, poucos dias antes da tentativa de
intimação, conforme certidão de fls. 51. Ademais, há de se considerar que cabia aos réus
informar à autora sobre eventual alteração de endereço, o que efetivamente não foi feito.
Então, não podem alegar, em seu favor, a ausência de notificação prévia”.
A insurgência da embargante evidencia que os embargos
foram manejados com nítida pretensão modificativa, o que não é admissível. Neste sentido
já se decidiu que “Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório,
salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de
omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF, 1a Turma, AI 495.880-
AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella Bueno
que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam interpostos para rever,
pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A causa dos declaratórios nunca é o reexame
da decisão, embora ele possa ocorrer como consequência de seu provimento, quando há
situação de incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão embargada. O “pedido
principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a obscuridade, a
contradição ou suprida a omissão. O eventual rejulgamento com a modificação da decisão
embargada, é, apenas e tão-somente, circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009207-11.2015.8.26.0477/50000 -Voto no 2634
4
no sentido de que ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca o
inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, 2008, vol. 5, pág.
204).
Os embargos declaratórios representam verdadeira técnica de
correção de imperfeições contidas nos pronunciamentos judiciais, caracterizadas por
obscuridade, contradição ou omissão, de sorte que o efeito modificativo ou infringente
surge apenas como um reflexo do expurgo daqueles defeitos, ausentes no caso concreto.
Por fim, imperioso dizer à recorrente e a seu advogado que
subscreve o recurso, e que também é parte no processo, que o resultado do julgamento é
decorrente da prova existente e do trabalho desenvolvido pelos ilustres causídicos que nele
atuaram, nada mais.
Confundir pessoas com instituições, atacar o Poder Judiciário
por simplesmente não ter o pleito atendido em sua integralidade, fazer conjecturas vazias e
exarar opiniões ocas e deselegantes não abalam esta Relatora nem os demais membros que
proferiram o julgamento.
Felizmente para o recorrido e infelizmente para a recorrente,
os recursos só são conhecidos quando interpostos no seu prazo, e a recorrente, por meio de
seu advogado, que é também seu marido, perdeu o prazo de interposição.
Ante a intempestividade, o recurso não poderia mesmo ser
conhecido.
Aliás, omissão foi a tônica da atuação da recorrente: não
atendeu à determinação para apresentar documentação a respeito de sua situação financeira,
deixou transcorrer o prazo para recurso e, agora, ao que parece, omitiu-se em ler o acórdão,
já que passou ao largo da fundamentação lá constante sobre o não conhecimento do
recurso: A INTEMPESTIVIDADE.
Diante de tantas omissões, creio firmemente que a recorrente
não teve a deliberada intenção de alterar a verdade dos fatos, daí porque não será
condenada à litigância de má-fé.
Isto posto, REJEITO os embargos.
CRISTINA MEDINA MOGIONI

RELATORA